Tribunal: CARF
Processo: 10909.003348/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003348/2003-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES
LEGAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO.
Devem ser rejeitados os declaratórios que sob a pretensão de sanar imperfeição no
acórdão, guardam nítida intenção de reformá-lo, o que demandaria o uso da via
recursal adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pela contribuinte em face do
acórdão no 3302-007.991, proferido na sessão de 18 de dezembro de 2019, que negou
provimento ao seu recurso voluntário.
Para a embargante haveria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003348/2003-30
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003348/2003-30

A embargante sustenta que não houve o enfrentamento dos argumentos trazidos em
recurso voluntário, constando apenas o acolhimento da autoridade fiscal, mediante a
adoção das razões de decidir do acórdão da DRJ.
(...)
Em recurso voluntário, a embargante deduziu que na decisão anterior, tida por
definitiva, não houve apreciação do mérito do direito creditório e que, portanto, não se
trata de pedido de reconsideração; que o presente pedido foi encaminhado antes do
prazo prescricional para sanar a falta de eventual comprovação do direito; que inexistiu
definitividade do julgamento do mês de janeiro/99 e que o próprio voto do processo
anterior deixou tal situação consignada.
Em outra linha, refutou a afirmação feita no acórdão da DRJ de que, ainda que se
existissem fatos novos, deveria a embargante ter entregue o pedido de ressarcimento e a
declaração de compensação de acordo com a Lei no 10.833/2003, uma vez que esta
decisão feriria o direito de petição consagrado no inciso XXXIV do artigo 5o da CF/88 e
o princípio da verdade material, uma vez que o processo eletrônico não seria possível,
pois não haveria como justificar e fundamentar a pretensão. Em adição, argumentou que
na Lei no 10.833/2003 não há exclusividade de entrega da PER/DCOMP para se pedir
direito creditório e que a imposição está em instruções normativas, as quais não podem
inovar no ordenamento jurídico.
Quanto ao mérito do direito creditório, reiterou as alegações feitas em manifestação de
inconformidade.
(...)
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos da contribuinte
nos seguinte termos:
A decisão apreciou a matéria, considerando que, no mérito, a discussão se exauriu no
processo 10909.001409/99-69 e que a embargante não trouxe novos elementos neste
processo que pudesse infirmar as conclusões decididas no processo acima mencionado.
Entendo que, neste caso específico, há uma omissão no acórdão, pois a embargante
argumentou em seu recurso voluntário que o próprio acórdão 201-75.502, proferido no
processo 10909.001409/99-69 não considerou que a negativa de provimento significava
a perda do direito, conforme se observa no excerto abaixo:
“Ainda que não seja objeto do julgamento, entendo que a questão, por excepcional, não
representa a perda do direito ao ressarcimento reclamado, e sim o devido saneamento da
questão, em processo próprio.”
Assim, parece-me que não basta afirmar que a decisão foi definitiva, sem discutir a
especificidade do conteúdo do próprio acórdão que gerou tal decisão, afirmando que
aquela decisão não representava a perda do direito creditório, mas sujeitava à
possibilidade de novo pedido em processo próprio.
As questões sobre o direito de petição e sobre a comprovação do direito creditório, de
fato, não foram apreciadas, por estarem prejudicadas, em razão da decisão pela
definitividade da discussão sobre o mérito, no processo anterior. Assim, não há omissão
sobre estas matérias, pois deveria, primeiramente, ser superada a discussão sobre a
definitividade daquela decisão.
Caso o colegiado dê efeitos infringentes à discussão sobre a definitividade, então far-se-
ia necessária a abordagem das demais matérias.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003348/2003-30

Admitidos os embargos no ponto acima mencionado, o processo foi remetido para
inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos e passam a ser analisados.
Conforme relatado acima o acórdão embargado estaria eivado de vício, e
necessitaria de apreciação, uma vez que, segundo o despacho preliminar de admissibilidade,
“parece-me que não basta afirmar que a decisão foi definitiva, sem discutir a especificidade do
conteúdo do próprio acórdão que gerou tal decisão, afirmando que aquela decisão não representava
a perda do direito creditório, mas sujeitava à possibilidade de novo pedido em processo próprio.”
Para se chegar a tal conclusão, pautou-se a decisão de admissão dos aclaratórios,
no seguinte trecho trazido pela embargante, do acórdão 201-75.502, proferido no processo no
10909.001409/99-69, ao meu ver deixando de aprecia-lo no contexto:
“Ainda que não seja objeto do julgamento, entendo que a questão, por excepcional, não
representa a perda do direito ao ressarcimento reclamado, e sim o devido saneamento da
questão, em processo próprio.”
Pois bem. Peço licença para trazer à superfície o contexto do qual o trecho
utilizado pela embargante para apontar suposta omissão foi retirado:
VOTO DO CONSELHEIRO-REI-ATOR ROGÉRIO GUSTAVO DREYER
Como deflui do relatório, questão inédita e de alta indagação é trazida à colação.
Trata-se da questão envolvendo a exportação de janeiro de 1999, efetuada em
nome da empresa CEVAL ALIMENTOS S/A. Esta empresa foi cindida em
dezembro de 1998. De tal cisão nasceu a ora requerente. Tal circunstância perfeitamente
comprovada nos autos, visto que o devido registro da iniciativa foi feito no mesmo mês
na Junta Comercial.
Diz a recorrente que a dificuldade e a morosidade nos trâmites burocráticos a obrigaram
a proceder da forma como narrado nos autos.
Já a autoridade julgadora alegou que a exportação, ainda que de fato efetuada pela
recorrente, formalmente, foi efetivada pela pessoa jurídica da qual a requerente surgiu.
Disse, ainda, que, tivesse a recorrente agido com diligência e previdência, teria
conseguido a sua regularização e evitado a prática atacada.
Com a devida vénia do ilustre julgador, discordo do argumento. Tenho sérias dúvidas se
a novel empresa, nascida da cisão ocorrida em 22 de dezembro de 1998, com o devido
registro efetuado em 28 de dezembro na Junta Comercial, tivesse condições de
conseguir todos os registros necessários para atuar com documentação completa no mês
seguinte ao da mencionada cisão.
Esta assertiva, no entanto, não representa seja concedido o direito pretendido pela
recorrente, ainda que haja indícios muito fortes quanto ao fato de a mesma ter,
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003348/2003-30

efetivamente, sido a produtora e exportadora das mercadorias aquinhoadas com o direito
pretendido. Percebo tais indícios a contar do contido nos autos, principalmente a
referência ao fenômeno oriunda das manifestações de responsabilidade das autoridades
administrativas que falaram no processo.
No entanto, entendo não adequadamente comprovadas as exportações como
possivelmente efetuadas. Não consegui firmar convencimento à luz do que se
contem nos autos. Os indícios são respeitáveis, mas não confortáveis a ponto de
ceder à tentação de reconhecer o direito.
Tal decisão, em vista da seriedade com que deve ser encarada a possibilidade de
ressarcir à contribuinte valores egressos do erário público sem firme sustentação fática.
Mais ainda, existe o risco palpável da concessão dupla do beneficio, por conta da
situação inusitada existente.
Entendo que faltou à recorrente, isto sim, diligência no sentido de demonstrar, de
forma inequívoca, ter produzido e exportado os produtos contemplados,
acompanhado com a devida comprovação da renúncia ao mesmo direito por parte
da empresa que formalmente procedeu a exportação. Ainda que não seja objeto do
julgamento, entendo que a questão, por excepcional, não representa a perda do direito
ao ressarcimento reclamado, e sim o devido saneamento da questão, em processo
próprio.
Por tal, ainda que não exatamente pelas mesmas razões do julgador recorrido, mantenho
a glosa do valor da exportação efetuada formalmente por pessoa jurídica diversa.
Como podemos observar, a negativa ao crédito se deu exclusivamente por não ter
a contribuinte comprovado de forma inequívoca, por meio de documentos contábeis e fiscais que
demonstrassem de forma efetiva a existência do crédito, demonstrando o “caminho” do crédito, o
que de fato não ocorreu e levou, ainda que existissem indícios, a negativa do crédito.
Nesse sentido, deveria a contribuinte, naquele outro processo, promover o
competente recurso voluntários, o que de fato não o fez, levando, ao meu ver, à definitividade da
decisão que lhe negou o crédito por falta de provas e não se apegar em fração do acórdão,
novamente ao meu ver em obiter dictum, que supostamente ainda lhe permitisse o ressarcimento.
Assim, forte nos argumentos acima transcritos, rejeito os embargos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003348/2003-30

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital